Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Viviane de Oliveira Machado contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença (autos n. 0019558-09.2016.8.07.0007), manejada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor da ora agravante, considerou preclusa a oportunidade para alegar a impenhorabilidade dos valores constritos, porque anteriormente examinada e decidida a questão (Id 14791118 – p. 74/75). Em razões recursais (Id 14790258), sustenta a agravante que a impenhorabilidade sobre rendimentos de autônomo é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser afastado o óbice consignado pelo ilustre magistrado singular ao reexame do pedido de afastamento da constrição. Aduz que a controvérsia sobre a classificação dos recursos como de natureza alimentar pode ser dirimida pelos elementos probatórios juntados aos autos e, portanto, deve-se concluir que os valores em questão são abrigados pelo manto da impenhorabilidade absoluta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar, desde logo, a imediata liberação das verbas alimentares penhoradas ou, subsidiariamente, que, até final julgamento, seja sobrestado o feito, de modo a evitar que o juízo a quo expeça alvará de levantamento em favor da agravada. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e a consequente reforma da decisão vergastada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos por serem oriundos de trabalho autônomo. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 14791117 – p. 58/59). É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Está preclusa a matéria trazida a exame. A questão relativa ao caráter alimentar dos valores bloqueados pelo sistema Bacenjud foi analisada em decisões anteriores, sem que tenha sido interposto o recurso cabível, conforme expresso na decisão agravada (Id 14791118 – p. 74/75): A manifestação de impenhorabilidade apresentada pela parte exequente restou rejeitada ao ID 53490388. Na mesma hipótese, houve sua convocação para, agora, apresentar impugnação à penhora, consignando-se que esta deveria se limitar a apontamento de eventual excesso de penhora ou erro de procedimento, não lhe sendo dada a reiteração de matérias típicas de impugnação ao bloqueio, descritas no art. 854, § 3o, do CPC, ante a ocorrência da preclusão. A parte executada, por sua vez, apesar de afirmar ciência no 2o parágrafo do ID 55865747 - Pág. 1 sobre a limitação material da impugnação, discorreu, em reprise, unicamente sobre impenhorabilidade, vergastando os termos da decisão que rejeitou a manifestação anterior. Dito isso, como já consignado na decisão de ID 53490388, a matéria reprisada pela parte executada encontra-se atingida pela preclusão pro judicato, de modo que sua nova petição configura tentativa de reforma do pronunciamento judicial. Vale dizer que a impugnação à penhora não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o fim de se prevalecer entendimentos contrários à decisão, tampouco como repristinação de discussões sobre matérias preclusas. Sendo assim, não conheço da “impugnação à penhora” em razão da preclusão pro judicato da matéria nela contida. Cumpra-se o disposto na certidão de ID 55661799. De fato, a decisão proferida afastou a natureza alimentar dos valores bloqueados (em 15/01/2020 – Id 14791118 – p. 35/37). Concluiu o MM. Juiz não haver prova de que a constrição recaíra sobre verba alimentar, motivo pelo qual afastou a regra de impenhorabilidade. Não houve a tempestiva interposição de recurso contra referida decisão. Com efeito, falou o magistrado do interesse demonstrado pela agravante em rediscutir a matéria antes decidida (Id 56984157, p. 1-2, dos autos principais). Ademais, contrariamente ao que alega a recorrente, o Superior Tribunal de Justiça possui cristalino entendimento sobre a arguição de impenhorabilidade, a qual pode sim ser atingida pelo instituto da preclusão. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. [...] 2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. [...] (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2013, DJe 18/02/2014 – g.n.) Nesse quadro, dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil que é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Descabido o pretendido retorno do procedimento à fase processual superada por inércia da parte que a tempo certo deixou de impugnar a decisão contrária a seus interesses. Atenta contra o princípio da cooperação (art. 6o do CPC[1]) e contra a boa-fé processual a conduta voltada a superar fase preclusa, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando seus efeitos processuais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, com amparo nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[2], diante de sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;